Tribunal: STF
Processo: Rcl 33471
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO ARE 1018685, NO QUAL SE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 469-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. No caso, as ofensas do vereador foram proferidas na Câmara Municipal em relação à servidora municipal que exercia a função de Secretária de Finanças.



    2. Houve por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo recusa de cumprimento da determinação da Ministra Cármen Lúcia de aplicação do Tema 469, com a seguinte tese: “Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.”. 



    3. Recurso de agravo provido para julgar procedente a reclamação.